Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALHA MECÂNICA GRAVE EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. NÃO SANADO O DEFEITO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO DAS PARCELAS EFETIVAMENTE QUITADAS. VERBA SECURITÁRIA DESTINADA AO REPARO NÃO UTILIZADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de inexistência de vício redibitório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões centrais a serem analisadas: (I) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (II) apurar se há vício oculto capaz de justificar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo; (III) definir se a ré deve restituir ao consumidor os valores referentes à entrada, ao serviço de guincho, às parcelas do financiamento e à quantia recebida de seguradora; e (IV) avaliar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente. O julgador analisa as condições do veículo, o termo de acordo firmado entre as partes e a dinâmica contratual. O art. 489, §1o, do CPC dispensa exame exaustivo de todos os argumentos, exigindo apenas motivação clara e adequada. A preliminar é rejeitada.
4. A relação jurídica em exame é de consumo. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto (art. 18 do CDC). A revelia (art. 344 do CPC) gera presunção de veracidade dos fatos não infirmada pelas provas. A falha grave no motor em prazo exíguo caracteriza vício oculto preexistente, incompatível com desgaste natural do veículo e não afastada pela quilometragem ou ausência de inspeção prévia.
5. O fornecedor tem dever de entregar produto adequado ao uso, mesmo se já estiver usado. A confiança do consumidor na boa-fé do vendedor integra a dinâmica contratual. A empresa vendedora não concluiu reparo eficaz, apesar de ter recebido R$ 9.600,00 de seguradora para substituição do motor. O veículo é apreendido posteriormente pelo banco que o financiou sem o motor instalado, demonstrando descumprimento do dever de reparo.
6. A existência de termo de quitação não afasta a responsabilidade da vendedora, pois o vício persiste após sua assinatura, e o veículo torna-se imprestável. O reparo não realizado permite a rescisão contratual (art. 18, §1o, do CDC).
7. A autonomia entre o contrato de compra e venda e contrato de financiamento é preservada. O financiamento firmado com instituição financeira não vinculada não se desfaz automaticamente. Contudo, as parcelas quitadas integram o preço do veículo. Para evitar enriquecimento sem causa, a RECORRIDA deve restituir ao consumidor todas as parcelas comprovadamente pagas, apuradas em liquidação.
8. O Apelante comprova o pagamento de R$ 20.000,00 de entrada e R$ 500,00 de guincho. A quantia de R$ 9.600,00 recebida pelo fornecedor da seguradora deve ser restituída integralmente, pois não aplicada no reparo do bem. A não devolução caracteriza apropriação indevida e amplia o prejuízo causado ao consumidor.
9. O dano moral é configurado. A aquisição de veículo com defeito grave, impossibilidade de uso e risco à segurança extrapola aborrecimentos cotidianos. O valor de R$ 5.000,00 é razoável diante da proporção do dano e da capacidade econômica da fornecedora.
10. A jurisprudência citada reforça a responsabilidade objetiva, o dever de reparo eficaz, a possibilidade de rescisão contratual e a caracterização do dano moral em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de compra e venda de veículo usado, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios ocultos que tornem o bem impróprio ao uso ou diminuam seu valor (art. 18 do CDC).
2. A revelia induz presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC), a qual, quando corroborada pela prova documental, autoriza o reconhecimento da existência de vício oculto grave, sobretudo quando constatado em prazo exíguo após a aquisição.
3. Comprovada a falha mecânica relevante — fusão do motor logo após a compra do veículo — e não solucionado o vício pela fornecedora, impõe-se a rescisão contratual, com retorno das partes ao status quo ante e restituição dos valores desembolsados pelo consumidor.
4. Embora o contrato de financiamento celebrado com instituição financeira seja autônomo em relação à compra e venda, a vendedora deve ressarcir o consumidor pelas parcelas efetivamente pagas ao banco, por representarem parte do preço do veículo viciado.
5. A quantia recebida pela fornecedora de seguradora, destinada exclusivamente à substituição do motor, deve ser restituída ao consumidor quando não revertida no reparo, configurando dano material. 6. A frustração da legítima expectativa do consumidor, a perda total do bem, a retenção prolongada do veículo sem solução adequada e o uso indevido da verba securitária ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.”
Dispositivos legais relevantes citados
CDC, arts. 14, § 3o, II, e 18; e CPC, arts. 344, 489, § 1o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão n° 1018838, 20140610096680APC, 3a Turma Cível, Rel. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 17/05/2017, DJe 24/05/2017.